Tribunal: STF
Processo: HC 57036
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARIO (LEI N. 4.611/65).
1) PORTARIA. ALEGAÇÃO DE INEPCIA. PECA INICIAL QUE PREENCHE, NO
ENTANTO, AS EXIGENCIAS LEGAIS, PODENDO SER CONCISA, EM
DECORRÊNCIA DA DIFICULDADE DE SE OBTER, DE INICIO, MAIORES
ELEMENTOS. DEFESA QUE, ADEMAIS, SE EXERCITOU AMPLAMENTE.
2) INTERROGATORIO. DEFICIÊNCIA. DESCABE A SUA ARGÜIÇÃO, APÓS
ENCERRADO O PROCESSO, SE PARA ELA CONTRIBUIU O INTERROGANDO.
3) SENTENÇA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. IMPROCEDENCIA DO FUNDAMENTO
ALEGADO.
4) 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.